Tribunal: TJSP
Processo: 1000067-56.2021.8.26.0601
Classe: Apelação Cível / Usucapião Extraordinária
Órgão julgador: José Rubens Queiroz Gomes
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de usucapião extraordinária. Sentença de procedência. Alegação de que o imóvel está localizado em loteamento irregular. Condição que configura mera irregularidade administrativa. Os documentos acostados aos autos comprovam que os requisitos, posse e tempo, foram atendidos de modo satisfatório. Inteligência do art. 1.238 do CC. Sentença mantida. Recurso a que se nega provimento.